Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO A INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, CDC). DANOS MORAIS. INSUBSISTENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. ( )” (TJDFT. Acórdão 1236955, APC 07058001520188070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, DJe: 25/3/2020). 1.1. Na hipótese, além do inconformismo, a autora/apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença — abusividade de cláusulas contratuais; falta de informação adequada ao consumidor — e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Se tais argumentos podem subsistir, análise a ser levada a efeito no mérito
2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem as necessárias informações. 2.1. Na hipótese, o contrato, além da nomenclatura, traz a informação relativa à principal característica do cartão de crédito consignado: desconto em folha (benefício previdenciário) tão-somente do valor mínimo da fatura. Não se pode reconhecer falha na prestação do serviço, ou falha na informação, nem onerosidade excessiva das respectivas cláusulas.
3. Afastada a alegada ilicitude no contrato, não há que se falar em restituição de valores pagos pela autora/apelante, muito menos em reconhecimento de danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.